Tribunal: TJPA
Processo: 0002945-17.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002945-17.2018.8.14.0081

APELANTE: AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002945-17.2018.8.14.0081

ORIGEM: COMARCA DE BUJARU– PA

APELANTE: AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

ADVOGADO (a):

ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTIAS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAIS. CONSEQUÊNCIAS. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STJ E PELA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DESTE TRIBUNAL. SUMULAS 17 E 19. TESE DE REDIMENSIONAMENTO NÃO ACOLHIDA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA. MANUNTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002945-17.2018.8.14.0081

ORIGEM: COMARCA DE BUJARU– PA

APELANTE: AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

ADVOGADO (a):

ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bujaru – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 171, §4º c/c art. 71, ambos do Código Penal (id 5306815).

Consta na denúncia, em resumo, que no mês de julho de 2018, no município de Bujaru-PA, a recorrente teria obtido a quantia de R$ 1.649, 39 (um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), em prejuízo de Valdomira Trindade Maciel, induzindo esta em erro, mediante fraude, razão pela qual foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do delito de estelionato (id

5306759).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada, especificamente quanto à neutralização da vetorial relativa às consequências do delito na dosimetria basilar (id

5306817).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 5306817 - Pág. 30/id

5306817 - Pág. 34).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id

5306817 - Pág. 40 – 5306818 - Pág. 9).

É o relatório.

À revisão, nos termo regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

5306756 - Pág. 5 – 6), extratos bancários da conta corrente da vítima (id 5306756 - Pág. 11) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

5306756 - Pág. 7/9/24).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas Benilson Trindade Maciel e Creuza Maria Trindade da Silva, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id nº.

5306762 - Pág. 14 – 16) e que, considerados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a apelante praticou o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Extraio da leitura da sentença recorrida, que o Juízo de origem não incorreu em nenhum erro de julgamento na valoração da vetorial correspondente às consequências do crime, pautando sua fundamentação em observância às diretrizes fixadas pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal sobre a dosimetria basilar.

Constato que a negativação se fundou no fato de que o desfalque financeiro que a vítima sofreu em razão da ação criminosa perpetrada pela apelante gerou graves consequências, afinal, a quantia subtraída era integralmente utilizada para garantir a sua subsistência, a qual restou significativamente afetada pela ausência de sua disponibilidade no mês em que o valor foi transferido para conta bancária de terceiro, justificando, portanto, a majoração da pena diante da maior reprovabilidade da conduta.

Nesses termos, a pena aplicada deve ser mantida conforme a valoração realizada pela juíza singular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantenho a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cite-se: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CPB).
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE

MÉRITO
. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJPA – 6613655, 6613655, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-04).

Belém, 28/03/2023